Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-28.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECLAMANTE), GENI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 364.052.561-20 (RECLAMADO), GENI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 364.052.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SÚMULAS 359 E 404 DO STJ
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Conforme já decidido por este Tribunal de Justiça, “
não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico a Súmula no 404, do STJ, afasta o dever de comunicação mediante carta com aviso de recebimento, contudo, é necessário comprovar a postagem, o que não foi feito. Impõe-se, portanto, reconhecer improcedência do pedido contido na Reclamação. (N.U 1010407-36.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022)
”.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO N. 1000703-28.2023.8.11.0000

RECLAMANTE:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

RECLAMADO:
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:
GENI RIBEIRO DA SILVA

Proc. referência:
Recurso Inominado, nos Autos da

Ação Indenizatória no 8011576-04.2019.8.11.0001.

RELATÓRIO

Reclamação
apresentada por BOA VISTA SERVICOS S.A. contra o acórdão que manteve a sentença da Ação Indenizatória, que declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos e condenou as reclamadas,

solidariamente,

a

indenizar

a parte autora

pelos

danos

morais

sofridos,

no valor de

R$10.000,00 (dez

mil reais),

corrigido

monetariamente pelo

INPC

a

partir

desta

data

(súmula

362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m. da citação.

A Reclamante sustenta que o acórdão

impugnado fora

completamente

contrário

ao

entendimento

dos

Tribunais

Superiores,

bem

como a Lei no

que

tange

a comunicação

prévia.

Afirma que a comunicação

prévia

fora

devidamente

realizada

em

endereço

fornecido

pelo credor,

o qual é responsável pelas informações

repassadas

à

Reclamante.

Aduz que todas as informações

são

de responsabilidade

da

Instituição

Financeira

credora.

Ou

seja,

a empresa reclamante atua como

banco

de

dados e somente

tem

o

dever

de

enviar notificação prévia ao consumidor, o que fora devidamente cumprido,

conforme documentação juntada aos autos.

Alega que o v. acórdão deixou de verificar que, não houve a discussão

judicial

do

débito,

bem

como,

a

constatação

de

sua

suposta irregularidade, por esta razão, também não caberia indenização por dano moral (REsp: 780410 RS 2005/0150126-9).

Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para revogar a decisão proferida pela Turma

Recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 156596691).

O Terceiro interessada,
Geni Ribeiro da Silva
apresentou contestação (Id. 159753168).

Prestadas as informações requisitadas ao Relator do Recurso Inominado (Id. 156995677).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender pela falta de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 162577150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Seção de Direito Privado:

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e as Súmulas 359 e 404, ambas do STJ.

Na origem, a reparação extrapatrimonial foi acolhida por falta de prévia notificação para a inclusão de nome da parte autora em cadastros de inadimplentes.

No caso, nota-se que a sentença de procedência dos pedidos da demanda foi parcialmente mantida pelo acórdão ora reclamado, por entender que “
não

basta

as

simples

telas

sistêmicas

colacionadas

na

contestação como

instrumento

de

prova

de

que

a

notificação

tenha

sido

encaminhada pela Reclamante ao consumidor. Importante

consignar

que

não

há

qualquer

dado

ou

declaração

dos

correios

ou

empresa

responsável

pela

entrega

do

documento

a

respeito

da

efetiva

data

de

postagem

e

entrega

na

residência da parte consumidora.
(Id. 156995677 - Pág. 3).

Veja-se que o acórdão ora reclamado manteve a sentença de procedência, que assim consignou:

“[...]
Ainda,

quanto

à

anotação

do

nome

do

consumidor

em

cadastro

de

devedores

inadimplentes,

esta

deve

ser precedida

de

notificação

premonitória

(CDC,

art.

43,

§2),

sendo

tal

obrigação

da

entidade

arquivista.

(...)

Tendo

a

3a

requerida

(BOA

VIST A

SER VIÇOS

S/A)

deixado

de

comprovar

a

entrega

da

mencionada notificação na residência da parte autora, vê-se que houve falha na prestação de seus serviços.
(g.n.) (Id. 155241152)

De todo o processado, de fato, a ora Reclamante não demonstrou o envio de notificação para a parte autora da demanda, aqui terceira interessada.

A saber, a Súmula n. 359, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: "
Cabe ao mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
".

Por sua vez, a Súmula n. 404, do STJ, prevê que: "
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

Ressalta-se, apesar de ser dispensável o aviso de recebimento (AR), conforme dispõe a Súmula 404 STJ, no caso concreto, a ora Reclamante não comprovou a postagem da notificação à autora da demanda, a fim de cientificá-la da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Dessa forma, não se verifica contrariedade com as súmulas invocadas.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –
ACORDÃO DA TURMA RECURSAL EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 359 E 404 DO STJ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO
– ACORDÃO MANTIDO – RECLAÇÃO IMPROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

Não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico a Súmula no 404, do STJ, afasta o dever de comunicação mediante carta com aviso de recebimento, contudo, é necessário comprovar a postagem, o que não foi feito. Impõe-se, portanto, reconhecer improcedência do pedido contido na Reclamação. (N.U 1010407-36.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022) (g.n.)

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação,
e, por consequência, condena-se a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023